Tribunal: TJPA
Processo: 0004227-66.2018.8.14.0089
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004227-66.2018.8.14.0089

RECORRENTE: ADENILSON DA LUZ DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0004227-66.2018.8.14.0089

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Recurso em Sentido Estrito

Comarca: Vara Única da Comarca de Melgaço – PA

Recorrente: ADENILSON DA LUZ SANTOS

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA. DIREITO PENAL

E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA ARROLADA POR AMBAS AS PARTES. INFORMANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICADO. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar. Não verificada a nulidade decorrente da ausência de depoimento de testemunha que seria ouvida na qualidade de informante, por se tratar de irmão do acusado, não havendo, neste momento processual, prejuízo a este. Presentes provas que apontam, por ora, suficientes indícios de autoria e prova de materialidade que justificam a pronúncia proferida nos autos, cujos parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados. Preliminares rejeitadas.

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

24ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 08/08/2022 e término em 16/08/2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ADENILSON DA LUZ DOS SANTOS em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço – PA, em 04/04/2022 (Num. 9568846 – pág. 1/7), nos autos da Ação Penal nº 0004227-66.2018.8.14.0089 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP, tendo como vítima ELIEL MARCOLINO DA SILVA.

Em suas razões recursais, sob o Num. 9568855 – pág. 1/9, o recorrente suscita, em preliminar de mérito, a ocorrência de nulidade processual em razão da não inquirição de testemunha arrolada pelo Ministério Público, além de eventual excesso de linguagem na decisão recorrida, pois teria o juízo singular incorrido em julgamento antecipado do caso concreto, ao passo que deveria primar pela neutralidade e abster-se de proferir juízo de valor prévio e antecipado sobre o conteúdo ou suficiência da prova, abstendo-se de emitir informações precipitadas sobre condenação, por não ser o titular ou destinatário do acervo probatório. No mérito, sustenta a ausência de
animus necandi
, com a consequente desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, bem como a manifesta improcedência da qualificadora sobre ter dificultado a defesa do ofendido.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para a anulação da decisão de pronúncia, para que seja reaberta a instrução processual para a inquirição da testemunha de defesa
LAÍLSON DA LUZ DOS SANTOS
, e pelo excesso de linguagem utilizado no
decisum
, sendo proferida nova decisão. Caso ultrapassada a preliminar, que seja desclassificada a conduta para crime de lesão corporal ou, subsidiariamente, que seja decotada a qualificadora prevista no inciso IV do art. 121, §2º, do CP.

Em contrarrazões de Num. 9568861 – pág. 1/8, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 9959255 – pág. 1/4, o Ministério Público em 2º grau, por sua Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia ora recorrida.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O recorrente resume suas razões recursais, inicialmente, em preliminar de nulidade da sentença de pronúncia em razão da não inquirição de testemunha arrolada, e o suposto excesso de linguagem utilizado na fundamentação da decisão. No mérito, sustenta a ausência de
animus necandi
, rogando pela desclassificação do delito em apuração de tentativa de homicídio para lesão corporal, e o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV do CP.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 9568769 – pág. 1/3, no dia 22/08/2018, por volta das 19h00, o acusado ADENÍLSON DA LUZ DOS SANTOS, ora recorrente, com manifesta intenção homicida, desferiu dois golpes de terçado contra a vítima ELIEL MARCOLINO DA SILVA, causando-lhe ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito, iniciando a execução de crime de homicídio, somente não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da intervenção de terceiros e do pronto atendimento médico prestado a vítima. Segundo o apurado, a vítima ELIEL se encontrava na casa de seu ex-cunhado LAÍLSON DA LUZ DOS SANTOS, quando em determinado momento o acusado, valendo-se de elemento surpresa, desferiu 02 (dois) golpes de terçado, sendo um na face esquerda e o outro no punho da mão direita, causando-lhe ferimentos. O motivo do ataque seria o suposto fato da vítima ter se relacionado intimamente com a irmã do acusado.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Das preliminares. Nulidade da sentença de pronúncia pela ausência de oitiva de testemunha e excesso de linguagem
:

O recorrente suscita em preliminar a ocorrência de nulidade da instrução processual, em razão da não inquirição da testemunha LAÍLSON DA LUZ DOS SANTOS, pontuando que
“(...) A Defensoria Pública em sede de resposta à acusação arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público. Vale ressaltar que a testemunha de defesa LAÍLSON DA LUZ DOS SANTOS foi regularmente intimada para a solenidade (ID 41197382 – pág. 1), contudo, não compareceu. O Ministério Público desistiu de sua inquirição, mas a defesa não. Aliás, ainda que houvesse a desistência pela advogada dativa, esta não poderia. (...) Acrescenta-se que como a testemunha de defesa foi regularmente intimada, deveria o juízo ter determinado a sua condução coercitiva e, na impossibilidade naquele instante, redesignar a solenidade para a inquirição, mormente porque é uma testemunha presencial e imprescindível à elucidação dos fatos. (...)”
.

Analisando os autos eletrônicos, constato que o Ministério Público, na denúncia ofertada sob o Num. 9568769 – pág. 1/3, arrolou como testemunha o Sr. LAÍLSON DA LUZ DOS SANTOS, que pela qualificação constante sob o Num. 9568765 – pág. 8, se trata de irmão do acusado ADENÍLSON DA LUZ DOS SANTOS. O Sr. LAÍLSON, se ouvido fosse, seria na qualidade de informante, ou seja, na lição de Renato Brasileiro,
“São aquelas
pessoas que são ouvidas, porém sem prestar o compromisso de dizer a verdade
. Além das pessoas do art. 206, que porventura prestem seu depoimento, também estão incluídos os menores de 14 (quatorze) anos, os doentes e deficientes mentais (CPP, art. 208)”
. O artigo 206 do CPP mencionado assim dispõe:

Art. 206.
A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo
o ascendente ou descendente,
o afim em linha reta
, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado,
salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias
. (grifei)

Posto isto, é cediço que, em se tratando de nulidade no Processo Penal, tem-se a observância ao disposto no art. 563 do CPP, diante do que só se declara nulidade quando evidente, de modo objetivo, efetivo prejuízo para o acusado, o que não restou evidenciado
in casu
, pois referida testemunha poderá ser arrolada pela defesa, com caráter de imprescindibilidade, e assim realizada sua oitiva em plenário (artigos 422 e 461 do CPP).

Amparado na fundamentação exposta, rejeito a preliminar arguida, por ausência de demonstração do efetivo prejuízo a defesa do acusado.

Já sobre a segunda preliminar arguida, que se trata do alegado excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o recorrente alega que
“(...) A opção pela pronúncia retira do Magistrado o direito de pré-julgar, como ocorreu no caso, pois, consignou que “a conduta do réu perpetrada se encaixou perfeitamente na tentativa, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”, assim como repetiu por duas vezes que havia fortes indícios da qualificadora. Outrossim, deve o juízo prolator da decisão de pronúncia primar pela neutralidade, abstendo-se de proferir juízo de valor prévio e antecipado sobre o conteúdo ou suficiência da prova. Não deve lançar informações precipitadas sobre condenação – especialmente porque não é mais ele o titular ou destinatário do acervo probatório. (...)”
.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz,
fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
(grifei)

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
(grifei)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena.

No caso em análise, destaco trecho da fundamentação utilizada pelo juízo singular ao prolatar a decisão de pronúncia ora recorrida:

“(...) Frise-se, neste primeiro momento, que a decisão de pronúncia possui conteúdo absolutamente declaratório, em que o juiz, utilizando-se de um juízo de prelibação, admite ou rejeita a acusação, sem que, em virtude disso, adentre no mérito da questão debatida. Nesta linha, é de se notar que a decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da presença do fumus boni juris, entendido este como a probabilidade de as teses de acusação serem efetivamente verdadeiras, obedecido, neste particular, o princípio do in dubio pro societate, traduzido na obrigação de que, em havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, deve o processo ser submetido ao Tribunal do Júri, instituição constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos praticados contra a vida. Em suma, dois aspectos devem ser analisados pelo juiz nessa fase: I) O crime realmente existiu? (Materialidade do delito); II). Há indícios suficientes de autoria contra o ora acusado? Ora, se assim o é, não há como negar que há provas suficientes nos autos acerca da existência da materialidade delitiva, notadamente em razão do Laudo de Corpo de Delito (pg. 17 do PDF), cujo resultado constata que a vítima sofreu golpes de instrumento cortante (terçado) na região da face esquerda e punho da mão direita, os quais constatam que houve ofensa à integridade corporal do ofendido. Em relação aos indícios mínimos de autoria, também estão presentes no tocante ao crime

de tentativa de homicídio qualificado com recurso que dificultou a defesa do ofendido. É possível extrair essa conclusão através do depoimento da própria vítima, que afirmou em juízo, resumidamente que no dia dos fatos, foi até a casa do pai do Adenilson, pois Ritinha (irmão do Adenilson) o chamou. Que ficou

conversando com Ritinha, ocasião na qual chegou Lailson e Adenilson na casa. Em seguida, lembra que estava escuro, que era por volta das 21h e que recebeu um golpe de terçado no braço. Lembra que estava conversando com Lailson e que estava de costas quando recebeu o primeiro golpe. O primeiro golpe foi no supercílio do olho esquerdo e o segundo no braço. Em seguida correu, pegou sua rabeta e foi embora para casa. Fugiu para não receber mais golpes. Afirmou que se não tivesse fugido, Adenilson teria lhe desferido mais golpes. Não sabe dizer o motivo pelo qual recebeu os golpes do Adenilson (chibé). Que Adenilson não falava nada enquanto o golpeava. Negou que tivesse qualquer desavença com Adenilson. Que nunca teve relacionamento amoroso com Ritinha (consta na denúncia que esse teria sido o motivo dos golpes). Afirmou que não teve nenhuma discussão entre o depoente e Adenilson. Confirmou que não sabe a razão de ter sido golpeado por Adenilson. Que fez o exame de corpo de delito, mas que não ficou internado e não lembra quantos pontos levou. Que não agrediu Adenilson anteriormente aos fatos e que apenas o conhecia. (...) Em prosseguimento, se estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há que se falar, salvo melhor juízo, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia do acusado, até mesmo porque nessa fase do sumário da culpa ou “Judicio Acusationis” vigora o Princípio do In dúbio pro societate.
Importante ressaltar que a expressão “salvo melhor juízo” utilizada acima, justifica-se pelo fato, já mencionado, de que a decisão de pronúncia deve ter sua fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para evitar a “eloqüência acusatória”, ou seja, a pronúncia com excesso de linguagem
. (...)”
.

A defesa sustenta a nulidade da pronúncia pelo excesso de linguagem da decisão, sob a alegação de ter sido abordado demasiadamente o mérito da causa de forma a afetar a imparcialidade dos jurados. Entretanto, tenho que não prospera a inconformidade, pois verifico que o juízo de 1º grau proferiu a
decisão recorrida em obediência ao disposto no artigo 413, § 1º, do CPP, tendo fundamentado a decisão apenas o necessário para o juízo de pronúncia. Ora, ao afirmar que os indícios de autoria e a materialidade estavam presentes, o juízo primevo apenas apontou os elementos em que sustenta a sua decisão, conforme o exige o referido preceito legal.

Assim, tenho que os parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, não veiculando manifestação de certeza.

Sobre a questão, cito jurisprudência do STF, STJ e tribunal pátrio:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. PRONÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. RÉU FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. O entendimento do STF é de que a “superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes” ( HC 171.384-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” ( HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que “não há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação” ( HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio)
. 4. O afastamento ou reconhecimento “da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida ( HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis ( HC 108.374, Rel. Min. Luiz) ( HC 126542 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). (...) A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus” ( HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes) 5. Quanto à manutenção da prisão preventiva e do alegado excesso de prazo, as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame por este Tribunal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 6. O entendimento do STF é de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 207996 SP 0299397-93.2020.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Quando se fala de excesso de linguagem, tem-se em vista, particularmente, a decisão de pronúncia, pois é a peça que encerra a primeira fase do procedimento inerente aos crimes dolosos contra a vida e sobre a qual irá girar o debate perante os jurados. 3. A jurisprudência estendeu o alcance desse dever de sobriedade da linguagem também para os acórdãos de recursos interpostos contra a pronúncia. 4.
A Corte estadual não proferiu juízo peremptório acerca dos fatos pelos quais o acusado foi pronunciado, na medida em que utiliza linguagem que indica juízo de plausibilidade a fim de justificar a impossibilidade de absolvição sumária. 5. Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir se incide o art. 121, 2º, I e IV, do CP, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. 6. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 7. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ - AgRg no AREsp: 922039 SP 2016/0143306-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CRIME CONEXO. LESÕES CORPORAIS LEVES. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE.
EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NÃO VERIFICADO
. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminar de nulidade:
O Magistrado Singular, neste caso, obedeceu ao disposto no artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Ao contrário do que afirma a defesa, o Magistrado não examinou com profundidade as provas colhidas nos autos, apenas o necessário para o juízo de pronúncia. Com efeito, os parâmetros legais não foram ultrapassados pelo Juiz Singular, a qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. 2. Manutenção da pronúncia. Comprovada a existência do fato imputado e presentes indícios suficientes acerca da autoria delitiva, impositiva a manutenção da pronúncia. Na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, não se exige inequívoca prova da autoria, devendo a dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri, sobretudo no que diz respeito ao animus necandi
. É sabido que quando existem versões colidentes, como é o caso concreto em que defendida a ausência de dolo, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige prova inequívoca da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório. De acordo com o depoimento das testemunhas e das vítimas, o réu, embriagado e portando um canivete, teria lesionado sua companheira e tentado matar seu irmão. Assim, impositiva a pronúncia, tendo em vista que existem indícios suficientes de autoria. 3. Da desclassificação: Inadequado seria operar-se a desclassificação do delito neste momento, pois importa em apreciação do animus necandi, que é matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70084524511 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2021) (grifei)

Forte no fundamento exposto acima, rejeito também essa segunda preliminar, por não vislumbrar o excesso de linguagem aventado. Passo ao mérito.

II – Do mérito. Ausência de animus necandi e desclassificação do crime para lesão corporal:

Pois bem. Sobre o
animus necandi
, sustenta a defesa que
“(...) A decisão de pronúncia impugnada merece reforma, uma vez que, a despeito das provas produzidas em juízo, tem-se que não são suficientes para que seja o presente feito levado a julgamento pelo Tribunal do Júri; isto diante do fato de que não restou devidamente demonstrado a existência de animus necandi. (...)”
.

A insurgência não prospera, senão vejamos. O “Laudo de Exame de Corpo de Delito” da vítima
ELIEL MARCOLINO DA SILVA, sob o
Num. 9568765 – pág.
15
, assinado por 02 (dois) profissionais de saúde, atesta como conclusão
“ferimentos incisos na face esquerda e punho da mão direita”
produzido por
“instrumento cortante”
, estando o documento em conformidade com o determinado no art. 159, §1º do CPP.
In verbis
:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§1º.
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
. (grifei)

Com efeito, o laudo pericial está assinado pelo Dr. Anselmo Alvarez, médico inscrito no CRM sob o n° 1.814 e pela Sra. Sandra Maria, profissional de enfermagem.

Juntamente com o laudo citado, consta o depoimento da vítima ELIEL MARCOLINO DA SILVA, sob o
Num. 49004646 a Num. 49002365
, cujo trecho reduzido a termo, destaco:
“(...) Que no dia dos fatos, foi até a casa do pai do Adenilson, pois Ritinha, que é irmã deste, o chamou; Que ficou conversando com Ritinha, ocasião na qual chegaram Lailson e o acusado Adenilson (conhecido por Chibé) na casa; Que lembra que estava escuro e eram cerca de 21h; Que lembra que estava conversando com Lailson e que estava de costas quando recebeu o primeiro golpe de terçado no braço; Que o golpe foi no supercílio do olho esquerdo e um segundo, no braço; Que em seguida correu, pegou sua rabeta e foi embora para casa. Que fugiu para não receber mais golpes. Que se não tivesse fugido, Adenilson teria lhe desferido mais golpes. Que não sabe dizer o motivo pelo qual recebeu os golpes do Adenilson (chibé). Que Adenilson não falava nada enquanto o golpeava. Que nunca teve qualquer desavença com Adenilson. Que nunca teve relacionamento amoroso com Ritinha. Que não teve nenhuma discussão com Adenilson. Que não sabe a razão de ter sido golpeado por Adenilson. Que fez o exame de corpo de delito, mas que não ficou internado e não lembra quantos pontos levou. Que não agrediu Adenilson anteriormente aos fatos e que apenas o conhecia. (...)”
.

Ressalto que embora não tenha sido tomado o interrogatório do acusado, pela sua ausência na audiência (Num. 9568800 – pág. 1/2), tenho que restaram atendidos os requisitos de existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

Com efeito, a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

In casu, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A despeito de não ser permitido, nesta fase processual, o exame detalhado do conjunto probatório ou a valoração das provas, necessário destacar o “Laudo de Exame de Corpo de Delito” anexado sob o Num. 9568765 – pág. 15 a revelar a sede das lesões, e o depoimento da vítima colhido já na fase judicial (Num. 49004646 a Num. 49002365), como elementos de convicção existentes nos autos e que indicam o acerto da sentença recorrida. Portanto, diante das circunstâncias mencionadas, não é possível afastar, de plano, o
animus necandi
. E nesse cenário, diante da competência assegurada pela Constituição Federal ao Tribunal do Júri, se impõe o juízo de pronúncia, submetendo a acusação a julgamento pelos jurados. Cito julgado de tribunal pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. DÚVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A desclassificação da imputação para outra que não da competência do júri, ao final do judicium accusationis, depende de juízo de certeza acerca da ausência de animus necandi. A dúvida, inerente à existência de duas versões com igual viabilidade, impõe a pronúncia do réu, em atenção à competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. Juízo de admissibilidade da acusação mantido. 2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da motivação torpe, vai mantida a qualificadora descrita na exordial. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082473976 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 07/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2019) (grifei)

Relativamente à exclusão da qualificadora prevista no inciso IV do parágrafo 2º do art. 121 do CP (
à traição
, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
), entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da qualificadora, o que não restou insofismavelmente demonstrado nos autos, cabendo ao Tribunal do Juri a decisão final a respeito.

Desta feita, o desprovimento do recurso é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 17/08/2022